Tribunal: TJMT
Processo: 1042434-64.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042434-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO APARECIDO ALVES DA COSTA - CPF: 206.933.701-49 (RECORRENTE), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1042434-64.2024.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MAURO APARECIDO ALVES DA COSTA.

Recorrida: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/12
/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA DENOMINADA
“
CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701
”

- INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
- AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta pela autora, beneficiária de aposentadoria NB: 175887314-8, em face de empresa responsável por descontos indevidos no valor de R$ 45,00 mensais, identificados como "Contribuição AMBEC", realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

2.

A reclamante alega que jamais solicitou ou contratou tais serviços, desconhecendo qualquer vínculo com a referida associação. Aduz que os descontos ocorreram de forma unilateral e sem autorização, prejudicando a verba alimentar necessária para o sustento da autora e de sua família.

3.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas no benefício previdenciário do consumidor, as quais o mesmo desconhece.

4.

Da análise dos autos, denota-se que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois comprovados os descontos no benefício do requerente sem sua anuência, logo, tem-se justa a devolução em dobro, conforme determinado em sentença.

5.

Todavia, quanto ao pleito de indenização por danos morais, para configuração dos mesmos é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido (sem a presença de comprovação de reclamações administrativas), por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

6.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO RECLAMANTE. TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PLEITO DO RECLAMANTE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. PLEITO DO RECLAMADO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE PREVÊ A COBRANÇA DA TARIFA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A Instituição Financeira, ora Recorrente, não cumpriu com seu ônus probatório de comprovar que a tarifa é pertinente a contrato decorrente da utilização de serviços de sua conta bancária, vez que não há qualquer documento no processo com tal informação.

2. Evidenciada a ausência de comprovação da contratação do serviço, tem-se por irregular a cobrança de tarifa bancária, e os descontos realizados em benefício previdenciário do Recorrente, devendo ser restituídos na forma do parágrafo único, do art. 42 do CDC, conforme arbitrado na sentença.

3. Quanto ao dano moral, a cobrança indevida não enseja em indenização por dano moral, posto que não houve negativação do nome do consumidor, e, verifica-se dos autos que o reclamante não buscou as vias administrativas para a solução do litigio, bem como não há provas de que sofreu danos ou demais transtornos ante a cobrança ocorrida.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1069509-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024) (negritei)

7.

Destarte, a ausência de prova quanto à busca do requerente por ver cessada,
administrativamente
, a cobrança indevida elencada na inicial, o que poderia por ele ser facilmente comprovado com a juntada, por exemplo, dos
protocolos
de eventual solicitação via SAC telefônico, descaracteriza a ocorrência de dano moral, conforme bem salientado em sentença. Veja-se:
“(...),
tenho que a hipótese não se afigura possibilidade de condenação da reclamada indenização por danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015. Nessa trilha, deixo consignado que a ocorrência de eventual resolução ou desentendimento contratual não implica automaticamente em dano moral. No caso em análise, tal fato não trouxe qualquer prejuízo à honra objetiva da parte requerente. Acresça-se a inexistência de reclamação administrativa.(...)“

8.

No caso, não obstante seja certo que a cobrança indevida tenha causado dissabores ao reclamante, não têm ela a extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

9.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024